Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-84.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Inocorrência – Sentença que enfrentou as questões essenciais da lide, com motivação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, IV, do atual CPC – Eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada que se insere no campo do mérito.

Ação de cobrança - Recebíveis de cartão de crédito – Relação

Ementa:
Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Inocorrência – Sentença que enfrentou as questões essenciais da lide, com motivação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, IV, do atual CPC – Eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada que se insere no campo do mérito.

Ação de cobrança - Recebíveis de cartão de crédito – Relação contratual entre estabelecimento comercial (autora) e subcredenciadora (ré) – Ré que celebrou diretamente com a autora "Termo de Adesão" para processamento de transações e repasse dos valores provenientes das vendas realizadas por meio de cartões – Obrigação de liquidação financeira expressamente assumida no instrumento contratual – Relação jurídica direta entre as partes – Inoponibilidade à autora de ajustes firmados entre a ré e a credenciadora.

Excludente de responsabilidade – Força maior – Alegação de impossibilidade de repasse em razão de bloqueio judicial de valores ("Fato do Príncipe"), bem como alegação de posterior rescisão do contrato pela credenciadora – Inadmissibilidade – Eventos que se inserem no risco da atividade empresarial (fortuito interno), sendo inoponíveis ao estabelecimento comercial autor – Tese de impossibilidade de repasse, ademais, afastada pela superveniente liberação dos recursos à própria ré (subcredenciadora).

"Quantum debeatur" – Valores comprovados na exordial mediante extratos disponibilizados pela própria plataforma da ré – Desativação posterior do sistema que dificultou o acesso da autora aos dados – Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do atual CPC) – Ré que não apresentou prova apta a infirmar os valores indicados – Sentença de procedência da ação mantida – Apelo da ré desprovido.

Litigância de má-fé – Inocorrência - Impossibilidade de se reconhecer a má-fé da ré, suscitada nas contrarrazões - Dolo processual não evidenciado - Condenação pretendida pela autora nesse aspecto afastada.